Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Fisco contra decisão que indeferiu o pedido de inscrição do nome do executado em cadastro de proteção ao crédito via SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3o do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se na execução fiscal o juiz estaria obrigado a inscrever o nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito via SERASAJUD, conforme o artigo 782, §3o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 1.026, estabelece que o artigo 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
4. No caso presente, a negativa do pedido do Fisco baseou-se apenas na possibilidade de tal diligência ser realizada pelo próprio interessado, sem prova de impedimento ou empecilho ao seu propósito.
5. Considerando a força vinculativa dos precedentes, adota-se a mesma razão de decidir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: O artigo 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1814310 e REsp no 1812449, Tema 1.026